Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704571-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QUADRA 05-CONJUNTO 04-CHACARA 04-COLONIA AGRICOLA VEREDAS DA CRUZ AGRAVADO: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA D E C I S Ã O O agravante manifestou-se pela perda de interesse recursal ao ID 25281357, em razão da realização de acordo extrajudicial, com quitação integral da dívida. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator